Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752475-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Medley Farmacêutica Ltda. e Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas ora recorrentes (processo n. 0707072-73.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL e ao Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Adicional do FECP sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 22186945), as agravantes aduzem que houve reconhecimento da repercussão geral quanto à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto (Tema n. 1093), ressaltando os fundamentos expendidos a favor dos contribuintes. Assinalam que “a LC 87/96 não dispõe acerca de todas as normas gerais necessárias para a incidência do DIFAL advindo com a EC 87/15” e, por isso, tramita no Congresso Nacional projeto de lei (PLP 325/2016) que inclui na aludida lei complementar regras sobre o fato gerador, a definição do local da operação para efeitos da cobrança, a definição do contribuinte, a definição da base de cálculo e a solução de conflitos de competência. Argumentam que, no AgRegRE n. 580903, a Excelsa Corte reconheceu que a LC 87/96 não contém previsão de incidência de DIFAL e declarou inconstitucional a lei estadual do Paraná que previa a incidência nesses termos, não se revelando cabível afastar o entendimento pelo fato de o julgamento ser anterior à vigência da EC 87/15. Apontam outros julgados do STF que entendem amparar a tese que sustentam. Assinalam que “a exigência do DIFAL viola o art. 146, III, “a”, da CF/88, que exige a regulamentação das regras gerais em matéria tributária por meio de lei complementar inexistente até o momento, sendo insuficiente as disposições da EC87/15 para viabilizar a regulamentação do DIFAL pelo Convênio ICMS 93/15”. Arrazoam que a exigência do DIFAL viola o art. 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal. Apontam que a ausência de regulamentação acarreta conflitos de competência entre os Estados, pois a imprecisão no tocante à localização do destinatário permite interpretação ampla da regra, ocasionando bitributação. Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sob a alegação de que ocorrerá recolhimento indevido do tributo ou, em caso de recusa, ser-lhes-ão impingidas cobrança administrativa e sanções políticas. Ressalta, ainda, que a posterior restituição do tributo demanda observância ao rito dos precatórios, eivado de morosidade, e se mostra evidente a dificuldade financeira do ente distrital. No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 22186946). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. O Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL e o Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Adicional do FECP encontram-se previstos nas Leis Distritais n. 5.546/2012 e 4.220/2008, respectivamente. Nessa perspectiva, consigne-se que tais diplomas legislativos gozam de presunção de constitucionalidade, revelando-se escorreita, de plano, a cobrança exarada pelo ente distrital. Ademais, observa-se que as Leis Distritais n. 5.546/2012 e 4.220/2008 dispõem sobre a repartição da receita decorrente do ICMS e, portanto, não inovam quanto à hipótese de incidência, base de cálculo, contribuintes e demais matérias reservadas à lei complementar nacional. Além disso, esta e. Corte de Justiça inclina-se para adotar o entendimento de que se revela hígida a cobrança do DIFAL, como consta, por exemplo, dos seguintes julgados: Acórdão 1170389, 07014154420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1150855, 07167426320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1028867, 20160020448836AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289; e Acórdão 1030274, 20160110148427APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: 406-415. Nessa toada, em observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente, afasta-se, em um exame prévio, a probabilidade do direito alegado pelas ora agravantes. Lado outro, não se observa o perigo de dano alegado, tendo em vista que se faculta às impetrantes o depósito integral em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, ressaltando-se que é de conhecimento notório o grande porte que ostentam as ora recorrentes. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos moldes da Lei n. 12.016/09. Após, tendo em vista que a controvérsia do caso em tela se cinge à tema com repercussão geral reconhecida no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 970.821/RS, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 517 pela Excelsa Corte. Oportunamente julgado o Recurso Extraordinário, retornem-me os autos conclusos. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora